Tribunal: TJES
Processo: 5014124-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014124-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: JOCIHENE NASCIMENTO PIRES CRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO Nº 5014124-30.2025.8.08.0000

AGVTE:
JOCIHENE NASCIMENTO PIRES CRUZ, GIOVANNI PIRES TREVISAN BAPTISTA CRUZ E LUIGGI PIRES TREVISAN BAPTISTA CRUZ

AGVDO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULO DE PENSIONAMENTO. SÚMULA 490/STF. PROPORÇÃO DE RATEIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento, suspendendo execução provisória, diante de indícios de excesso de execução nos cálculos de pensionamento e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora) para a concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática apontou três indícios de excesso: (a) utilização do salário mínimo de 2024 como base fixa para todo o período pretérito, em vez do salário mínimo vigente ao tempo de cada vencimento (AgInt no REsp 1.933.242/RJ); (b) proporção de rateio que atribuiu 2/3 à viúva e 1/3 a cada filho, totalizando 4/3, quando a sentença fixou 1/3 para cada autor; (c) correção monetária dos danos morais calculada a partir do evento danoso, quando deveria ser da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

4. O valor da diferença (R$ 1.721.540,99) demonstra o periculum in mora.

5. As alegações do agravante não desconstituem esses fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, basta a presença de fumus boni iuris consistente em indícios objetivos de excesso de execução, aliado ao periculum in mora representado pela expressividade dos valores questionados. 2. A Súmula 490/STF, interpretada pelo STJ, exige que o cálculo do pensionamento observe o salário mínimo vigente ao tempo de cada vencimento para as parcelas pretéritas."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº 5014124-30.2025.8.08.0000

AGVTE:
JOCIHENE NASCIMENTO PIRES CRUZ, GIOVANNI PIRES TREVISAN BAPTISTA CRUZ E LUIGGI PIRES TREVISAN BAPTISTA CRUZ

AGVDO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JOCIHENE NASCIMENTO PIRES CRUZ, GIOVANNI PIRES TREVISAN BAPTISTA CRUZ E LUIGGI PIRES TREVISAN BAPTISTA CRUZ
em face da decisão que deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento do Bradesco.

Sustentam os agravantes, em breve síntese, que:
(i)
a interpretação da Súmula 490/STF é equivocada;
(ii)
a proporção de 1/3 está correta;
(iii)
há sonegação de meses;
(iv)
ausente periculum in mora;
(v)
decisão baseada em suposição.

Requerem a revogação da suspensão.

Pois bem.

Conheço do agravo interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a decisão monocrática agravada deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento do Bradesco, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, diante da presença de fumus boni iuris e periculum in mora.

A probabilidade de provimento foi demonstrada por três indícios de excesso de execução nos cálculos dos exequentes.

Primeiro, o cálculo do pensionamento utilizou o salário mínimo de R$ 1.412,00 (valor de 2024) como base fixa para todo o período desde 2005, quando o óbito ocorreu. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula 490 do STF, firmou-se no sentido de que, para as parcelas pretéritas, o salário mínimo a ser considerado é o vigente ao tempo de cada vencimento, e não o valor atual (AgInt no REsp 1.933.242/RJ). Assim, a adoção de um único valor defasado para todo o período pretérito configura, em princípio, excesso.

Segundo, a sentença condenou ao pagamento de pensão correspondente a 2/3 dos ganhos da vítima, totalizando 3,33 salários mínimos, a ser rateado em 1/3 para cada um dos três autores. Nos cálculos dos exequentes, porém, foi atribuída à viúva a fração de 2/3 sobre os 3,33 SM, e a cada filho 1/3, resultando em 4/3 (aproximadamente 4,44 SM), o que supera o limite fixado no título executivo. Há, portanto, indício de excesso.

Terceiro, a correção monetária dos danos morais foi calculada a partir da data do evento danoso (2005), quando a sentença arbitrou a indenização em 18/04/2016. Conforme a Súmula 362 do STJ, a correção monetária do dano moral incide desde a data do arbitramento, e não do evento. Logo, há divergência relevante.

O periculum in mora também se faz presente, pois a diferença apontada entre os cálculos dos exequentes e aqueles que seriam devidos atinge o valor de R$ 1.721.540,99, montante expressivo que justifica a suspensão da execução para evitar dano irreparável à executada.

As alegações dos agravantes não infirmam esses fundamentos. A interpretação da Súmula 490/STF defendida por eles (salário mínimo da sentença como base fixa) não é a adotada pela jurisprudência predominante do STJ, conforme citado. A proporção utilizada nos cálculos realmente diverge do comando sentencial, conforme se verifica dos autos. A alegação de sonegação de meses é controvertida e será examinada no mérito do agravo de instrumento, não afastando a plausibilidade do excesso apontado pelo Bradesco. Por fim, a capacidade econômica da agravada não elide o risco de dano, pois a execução pode avançar sobre valores indevidos.

Assim, a decisão está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão que deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Bradesco. Determino a remessa dos autos ao colegiado para julgamento do mérito do AI.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.